Tribunal: TJDFT
Processo: 0703670-79.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em embargos de declaração em embargos de declaração rejeitados por ausência de omissão. Os primeiros embargos não foram conhecidos em razão da perda superveniente de interesse recursal do embargante. A apelação interposta foi conhecida e provida para cassar a sentença proferida nos autos de embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se haveria vício de omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
5. Revela-se inviável a oposição de novos embargos de declaração que, a despeito de apontar vício em relação ao acórdão que julgou os embargos declaratórios anteriores, pretende, em realidade e por via transversa, o reexame do mérito recursal.
6. Com o intuito de sancionar a conduta abusiva daqueles que se utilizam inadequadamente da via dos embargos de declaração para protelar o feito, o juiz ou tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar em favor do embargado multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 1.026 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.